Tribunal: TJSP
Processo: 9001366-86.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001366-86.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante LAUDIVINO
DE PAULA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001366-86.2019.8.26.0637 -Voto no 42231
2
VOTO No 42231
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9001366-86.2019.8.26.0637 – PROC. FÍSICO
AGRAVANTE: LAUDIVINO DE PAULA JÚNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TUPÃ/SP.
LAUDIVINO DE PAULA JÚNIOR interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 34/34
verso, proferida nos autos da execução no 640.026, pelo MM. Juiz de Direito
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, Dr. Paulo Gustavo
Ferrari.
Alega o ora agravante, que sofreu aplicação de falta
grave porque, conforme consta do comunicado de evento juntado às fls. 06, no
dia 19 de outubro de 2018, teria recebido atendimento médico e, após,
recusou-se a retornar para o pavilhão de origem, pois pretendida aguardar a
sua possível remoção.
Afirma que a conduta por ele praticada não se
enquadra no rol dos eventos constantes no art. 50 da LEP, e que, portanto,
não há que se falar em desobediência ou desrespeito, não caracterizando falta
de natureza grave.
Observa que deve haver cautela no exame dos
elementos concretos levados aos autos, mormente no que se refere à
lesividade e à consequência concreta da conduta a ele atribuída.
Entende que seria o caso de se aplicar uma falta de
natureza intermediária, pois compreende que tinha o dever da urbanidade,
conforme previsão do artigo 45, I, do RI dos Estabelecimentos Prisionais de
São Paulo, e que a falta grave só deve ser considerada quando superados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001366-86.2019.8.26.0637 -Voto no 42231
3
requisitos de lesividade e tipicidade material do art. 50 da Lei de Execuções
Penais.
Assevera, ainda, que para aplicação de falta de
natureza grave devem ser observados os seguintes fatores: “(I) aspecto
comum, e não isolado do ato de desrespeito;(II) sua relevância, sobretudo
quando seus efeitos espraiam para além dos interlocutores envolvidos, tal
como ocorre quando há concreta subversão do ambiente prisional; (III) a
seriedade da oposição à ordem recebida, requisito ausente, por exemplo,
quando o sentenciado acata a advertência que lhe é dirigida, curvando-se
perante as diretrizes disciplinares do estabelecimento prisional.” Expõe que no
caso em comento não restaram configurados esses elementos, não havendo
motivo para tipificar a sua conduta como de natureza grave.
Argumenta que não há indícios de que tenha
provocado subversão na Unidade Prisional, e que o fato que lhe fora imputado
não pode ser caracterizado como algo que não seja atinente às relações
humanas hierarquizadas, e que, sendo assim, o máximo que poderia ter lhe
sido aplicado seria uma falta de natureza média, já que causou um
inconveniente.
Menciona que também não é o caso de se perder
1/3 dos dias remidos ou a remir anteriores à data da falta disciplinar, isso
porque o agravado não explicitou, nem fundamentou, os motivos pelos quais
entendeu que a perda desses dias seria factível, apenas lançou argumentos
que caberiam a quaisquer decisões. Diz que o princípio do livre convencimento
motivado foi violado.
Pondera que a falta de natureza grave não pode
acarretar na interrupção do lapso para a concessão de benefícios, pois não há
previsão legal.
Dentro desse contexto, requer seja o presente
recurso conhecido e provido para que o agravante seja absolvido da falta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001366-86.2019.8.26.0637 -Voto no 42231
4
lhe foi imputada, restabelecendo-se os dias remidos e a remir e eliminando-se
a data da falta como marco interruptivo do lapso para a obtenção de
progressão; ou, subsidiariamente, para que a sua condutas seja
desclassificada para falta de natureza média, ou para que, ainda que mantida
a anotação da falta, seja afastada a perda de dias remidos e a remir, por
ausência de fundamentação concreta e idônea do decisium, eliminando-se a
data da falta como marco interruptivo do lapso para obtenção da progressão
(fls. 36/41).
Contraminutado o recurso (fls. 43/48) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 49).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
53/57, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar no dia 19/10/2018, dia em que foi atendido pelo médico no pavilhão
hospitalar do presídio, o qual comunicou ao Diretor que após ter prestado
atendimento ao reeducando, ele se recusou a retornar para o pavilhão
habitacional porque queria aguardar no pavilhão disciplinar eventual remoção
de sua pessoa, sob o argumento de que possui um problema na perna e a
cela em que se encontra está com volume excessivo de presos. O agravante,
segundo informações constantes da Portaria no 514/2018-PPAC, infringiu o
artigo 50, I e IV c.c. os incisos I, II e V do art. 39, todos da LEP. A sindicância
foi acostada às fls. 06/14.
Por decisão proferida pela autoridade agravada, no
dia 30/09/2019, fls. 35, foi reconhecida a falta grave cometida pelo agravante,
tendo sido determinada a perda de 1/3 de seus dias remidos, ou, a remir,
anteriores à data da falta disciplinar, determinando-se ainda, a interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001366-86.2019.8.26.0637 -Voto no 42231
5
cálculo de penas para fins de progressão de regime, devendo os prazos ser
reiniciados a partir da data da falta cometida, conforme previsão do art. 127 da
Lei de Execuções Penais.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, eis que o agravante foi devidamente assistido
por advogado, sendo-lhe dada ampla oportunidade de se defender da falta que
lhe fora imputada, de sorte que a sindicância resultou sancionada pelo Juízo.
De outro modo, a decisão judicial, norteada pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
encontra-se
bem
fundamentada, estando, ainda, a decisão administrativa revestida de
legalidade sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a justificar sua
reforma.
Com efeito, o comunicado do evento (fls.06), a
portaria (fls. 07), os depoimentos (fls. 12/13 e 16) e o relatório da equipe
apuradora (fls.21/24) não deixam dúvidas acerca do cometimento da falta
grave praticada pelo agravante que infringiu os dispositivos dos artigos 50, I e
VI c.c artigo 39, I, II e V, ambos da Lei de Execuções Penal.
Nesse sentido, as provas são robustas, não
havendo se falar em absolvição, como também descabe a pretendida
desclassificação da falta cometida, até porque, é necessária aplicação de
duras medidas para manter a ordem e o respeito dentro da unidade prisional,
pois condutas como as que foram praticadas pelo agravante, podem, em
algum momento, causar motins dentro do sistema, isto porque esse
comportamento lesivo pode conferir à população carcerária o “direito” de
desrespeitar os superiores, realizar motins, com consequências gravíssimas,
como no caso da instalação de rebeliões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001366-86.2019.8.26.0637 -Voto no 42231
6
De fato, as relações hierarquizadas podem ser alvo
de dissabores, contudo, não estamos aqui discutindo a relação entre patrão e
empregado, mas, sim, a organização rigorosa e fundamental nos presídios, em
que os criminosos estão sob a tutela do Estado que deve aplicar a lei e coibir
comportamentos lesivos, o que foi feito com sucesso na presente situação.
No tocante à perda dos dias remidos, verifico que o
decreto judicial indicou as razões pelas quais entendeu pela perda da fração
de 1/3 dos dias eventualmente remidos, restando pois, bem fundamentada, daí
porque, a decisão combatida, não comporta nenhum reparo.
Cabe
referir
que,
a
declarada
falta
de
fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for
possível compreender as razões pelas quais o Magistrado julgou.
No caso, verificou-se que o reeducando cometeu
falta grave, justificando-se a perda dos dias remidos, limitada ao máximo de
1/3 (um terço), a teor da nova redação do artigo 127, da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em apreço.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento
de falta grave pelo condenado implicará no reinício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001366-86.2019.8.26.0637 -Voto no 42231
7
cômputo do interstício necessário ao preenchimento do
requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-SP -
Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, mantendo-se a r. decisão combatida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator